Tribunal: TJDFT
Processo: 0753508-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
ROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO. PREVIDENCIÁRIO. REGRA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO. PERCENTUAL. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. ADEQUAÇÃO.
1. O artigo 833, inciso IV, combinado com seu §2o, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie.
2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
3. A definição da penhora de percentual do salário do devedor deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, com a garantia do mínimo existencial.
4. É razoável o bloqueio de parte da do benefício previdenciário da parte executada, no importe de 5% (cinco por cento), até a satisfação integral da dívida, visto que corresponde a parcela mínima dos valores percebidos, mesmo que se trate de verba salarial, o que atende à razoabilidade e à proporcionalidade para se mitigar a impenhorabilidade absoluta do salário.
5. Recurso conhecido e provido.